Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0750574-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: EDILSON ALVES DA SILVA, THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDILSON ALVES DA SILVA e THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA (patrocinados pela Defensoria Pública), apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e como ilegal a omissão referente ao pedido de vista dos autos da ação penal de referência n.o 0701183-57.2023.8.07.0011, na qualidade de familiares da vítima. Relataram os impetrantes serem genitor e irmã de CARLOS GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA, jovem, negro e periférico, de 18 (dezoito) anos, morto pela intervenção da Polícia Civil do Distrito Federal, no dia 15-fevereiro-2023, por volta das 16h, em sua residência, localizada na região administrativa do Núcleo Bandeirante/DF, quando foi alvejado por 3 (três) tiros provenientes de um policial que cumpria mandado de busca e apreensão contra ele. Asseveraram que as circunstâncias do homicídio foram investigadas sob sigilo e ensejaram a ação penal de referência, entretanto, os familiares estão sendo tratados com profundo descaso no acesso às informações, às quais somente tem conhecimento por notícias veiculadas na Internet ou por membros do Ministério Público atuantes no caso. Por estas fontes, ficaram sabendo que a denúncia foi rejeitada e que houve a interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. Narraram que, no dia 10-outubro-2023, formularam petição ao juízo de origem, em nome de um tio da vítima, de acesso aos autos do procedimento de investigação. O Ministério Púbico, em 26-outubro-2023, concordou com o acesso e, inclusive, postulou o levantamento do sigilo por inexistir justificativa apta para a medida, notadamente porque os elementos de investigação já foram documentados. Pontuaram que a autoridade judiciária ignorou o pedido dos familiares e a manifestação do Ministério Público, ensejando ato omissivo ilegal que viola direito líquido e certo dos familiares do jovem morto, consistente no direito fundamental de acesso à Justiça, nos moldes do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de maneira que permanecem há mais de 9 (nove) meses sem respostas sobre o ocorrido. Justificaram que almejam interpor ação cível de compensação pelos danos, em razão da gravíssima repercussão de sua morte no destino da família, cuja situação de vulnerabilidade se acentuou com o fato. Frisaram que o cabimento de mandado de segurança para que os familiares da vítima tenham acesso aos autos já foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS n. 70.411/RJ (interposto pelos familiares da vítima Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes), quando a Corte Superior consignou que a palavra “representado” constante da Súmula Vinculante n. 14 não se refere apenas ao investigado, mas também às outras pessoas interessadas, inclusive a vítima. Destacaram que: “Neste sentido, somente com a possibilidade dos familiares terem acesso às informações é que se garante o direito à verdade (esclarecimento sobre os fatos como efetivamente ocorreram), direito à memória (direito à um processo livre de preconceitos - fato extremamente relevante no caso dos autos cuidando-se de jovem negro e periférico alvo de criminalização mesmo quando é vítima); direito à justiça (investigação eficaz, séria e imparcial). Esse último direito interligado à uma investigação séria, imparcial e efetiva é propiciado pelo acompanhamento dos procedimentos pelas vítimas indiretas (familiares).” (ID 53847600, p. 10, grifos do original). Acrescentaram que o art. 20 do Código de Processo Penal estabelece o sigilo do inquérito quando necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, porém, no caso, os elementos de investigação já foram coletados e estão documentados, logo, não haveria justificativa para o sigilo. Ademais, art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal estabelece a regra da publicidade aos atos do Estado e somente admite o sigilo quando justificado pela defesa da intimidade ou assim exigir o interesse social. Invocaram ainda a prerrogativa dos Defensores Públicos de examinarem, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos, conforme artigo 128, inciso VIII, da Lei Complementar n. 80/94, além de regramentos e jurisprudência internacionais de envolvimento e participação das vítimas e familiares nas investigações. Argumentaram estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar: a plausibilidade do direito invocado decorre da existência de um procedimento criminal instaurado para a apuração da morte do jovem e do vínculo de parentesco dos impetrantes com a vítima fatal; ao passo que a urgência decorre do prejuízo na efetiva busca pela justiça, pois os familiares temem pela impunidade. Pleitearam: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de conceder aos impetrantes acesso aos elementos probatórios colhidos na fase de inquérito policial, bem como aos autos do processo de no 0701183-57.2023.8.07.0011, que tramita no âmbito do juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal; e c) no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. No caso, os familiares (genitor e irmã) do jovem CARLOS GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA DA SILVA, morto em 15-fevereiro-2023, portanto, aos 18 (dezoito) anos de idade (nascido em 28-dezembro-2004), por disparos de arma de fogo efetuados por um policial civil, almejam acesso aos autos do procedimento investigativo e ação criminal n. 0701183-57.2023.8.07.0011. Alegaram que formularam pedido de acesso ao Juízo de origem, mas este quedou-se inerte, caracterizando ilegalidade e violação de direitos por omissão. Não obstante a plausibilidade do direito invocado, com supedâneo na Constituição Federal (art. 5o, XXXV e LX), na súmula vinculante n. 14 (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”) e nas prerrogativas do Defensor Púbico (art. 128, inciso VIII, da Lei Complementar n. 80/94), não se extrai do caso a urgência necessária à concessão da medida liminar pleiteada. Com efeito, a celeridade da via eleita permite aguardem-se as informações da autoridade indigitada coatora e demais procedimentos para que o pedido de acesso seja analisado. Ademais, vê-se que a liminar se caracteriza como medida satisfativa. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator